Tribunal: TJMT
Processo: 1032740-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032740-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 618.255.141-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NEWTON BORGES DE MORAIS registrado(a) civilmente como NEWTON BORGES DE MORAIS - CPF: 074.225.801-78 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NEUZA ARANTES LEAO MORAIS registrado(a) civilmente como NEUZA ARANTES LEAO MORAIS - CPF: 124.493.691-04 (AGRAVADO), FLAVIA CRISTINA LEAO DE MORAIS BORGES - CPF: 656.305.131-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CRISTINA LEAO DE MORAIS BORGES - CPF: 802.162.001-30 (ADVOGADO), RENATO ALVES DOS SANTOS - CPF: 703.416.881-42 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU O EXCESSO E LIBEROU A PENHORA DE UM DOS IMÓVEIS CONSTRITOS – IMÓVEL RESTANTE QUE NÃO É CAPAZ DE GARANTIR A EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REFORMA – EXCESSO NÃO CONSTATADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DEFINITIVA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bunge Fertilizantes S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Campo Verde/MT, nos autos de execução de título extrajudicial movida contra Newton Borges de Morais Junior e outros, que reconheceu excesso de penhora e manteve apenas a constrição sobre o imóvel de matrícula no 14.582, liberando os demais. A parte agravante sustenta que a alienação do bem único não seria suficiente para garantir integralmente o crédito exequendo, além de pleitear a fixação definitiva dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula no 14.580 até a efetiva alienação judicial do bem de matrícula no 14.582, para garantir a efetividade da execução; (ii) estabelecer se é possível a fixação definitiva dos honorários advocatícios, superando a natureza provisória da verba fixada no despacho inicial da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É legítima a manutenção de penhora sobre bem adicional até a efetiva alienação do bem principal, como medida de prudência para garantir a satisfação integral da execução.

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório e devem ser fixados de forma definitiva ao final da execução, com base no trabalho efetivamente realizado.

A liberação de bem penhorado somente é cabível após a efetiva quitação do débito exequendo, não sendo caracterizado excesso de penhora diante da possibilidade de alienação por valor inferior à avaliação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por BUNGE FERTILIZANTES S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível De Campo Verde que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0000582-25.2004.8.11.0051, movida em face de NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR E OUTROS, reconheceu o excesso de penhora, nos seguintes termos,
in verbis:

“Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a) RECONHEÇO o excesso de execução, motivo pelo qual TORNO SUBSISTENTE apenas a constrição judicial incidente sobre o imóvel matriculado sob no 14.582 do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, uma vez que avaliado em valor suficiente para garantir o juízo.

b) INDEFIRO o pedido de nova avaliação formulado pela parte executada.

c) DETERMINO a realização da alienação do bem imóvel de matrícula no 14.582 do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, na forma do LEILÃO JUDICIAL presencial, conforme art. 879, II, do CPC.

c.1) Por corolário, NOMEIO o Senhor FLARES AGUIAR DA SILVA, matrícula JUCEMAT no 019, com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 1.836, edf. Work Center, Sala 607, 6o Andar, Bairro: Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3025-7500/99946-4717, E-mail: flares_aguiar@hotmail.com, como leiloeiro judicial, de acordo com o art. 883, do CPC.

c.2) Desde já, ARBITRO a comissão ao leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos pelo arrematante em caso de venda e 2,5% (dois e meio por cento), pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão.

c.3) INTIME-SE o Sr. Leiloeiro para que, em aceitando o encargo, e atendendo às disposições do art. 884 e 887 do CPC, disponibilize data para a realização do leilão.

c.4) ESTABELEÇO o prazo de 90 (noventa) dias para a realização do leilão (art. 880, §1o, CPC) e, não sendo possível a sua concretização por meio eletrônico, o leilão será presencial, a ser efetivado no Átrio do Edifício do Fórum, em conformidade com o disposto no §3o, do art. 882, do CPC.

c.5) CONSIGNE-SE que no caso de não haver lance igual ou superior à avaliação, haverá a necessidade de segundo leilão, no qual o bem não poderá ser arrematado em valor vil, atentando-se ao disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC.

c.6) ESTIPULO, como preço mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação para lanço do bem em alienação – conforme requerido pela própria exequente. De igual forma, DEFINO a condição de pagamento como imediato, na forma de depósito judicial, em observância ao disposto no art. 892, do CPC ou parcelada em até 30 (trinta) meses, com 25% (vinte e cinco por cento) de sinal – nos termos postulados pela credora.

c.7) INTIME-SE, com pelo menos cinco (5) dias de antecedência, a parte executada, por meio de seu advogado, ou por correio, se não tiver procurador constituído (art. 889, I, do CPC), bem como os terceiros eventualmente arrolados nos incisos II a VIII do art. 889 do CPC. Para tanto, DEVERÁ o exequente apresentar certidão atualizada da matrícula do imóvel.

c.8) ATENTE-SE a secretaria para a necessidade de intimar eventuais credores hipotecários e o cônjuge da parte executada.”

Em breve síntese, a parte agravante aduz que a decisão impugnada vulnera o princípio da efetividade da execução, pois admite a possibilidade de alienação judicial por valor não inferior a 50% da avaliação (conforme usual nas hastas públicas), o que resultaria na obtenção de apenas R$ 1.883.204,20 com a venda do único bem constrito. Tal quantia, segundo alega, é insuficiente para saldar a dívida atualizada, agravando ainda mais a situação ante o contínuo acréscimo de juros e correção monetária.

Reclama, ademais, a ausência de fixação definitiva dos honorários de sucumbência. Afirma que os honorários anteriormente fixados foram de natureza provisória, condicionados ao pronto pagamento — que não ocorreu —, não havendo até o momento decisão que estabeleça os honorários definitivos, os quais requer sejam fixados em 20% sobre o valor da execução.

Diante disso, postula, liminarmente, a imediata restituição da constrição sobre o imóvel de matrícula n.o 14.580, como medida acautelatória, a fim de prevenir o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao crédito exequendo.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que: i) seja restabelecida a constrição também sobre o imóvel de matrícula n.o 14.580; ii) alternativamente, que este imóvel permaneça constrito até a realização da venda judicial do bem de matrícula n.o 14.582, momento em que se avaliará a suficiência da garantia; iii) sejam fixados os honorários advocatícios definitivos em 20% do valor da execução, ou outro percentual que este Tribunal entender cabível.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A medida liminar foi deferida na decisão de Id. 317045874.

Contrarrazões de Id. 323590869, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a presente controvérsia contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Campo Verde/MT que, nos autos de ação de execução em curso, liberou os imóveis de matrícula nos 14.580 e 14.581 da penhora, mantendo apenas a constrição sobre o bem de matrícula no 14.582.

A agravante aduz que o produto da venda não será suficiente para quitar o débito atualizado, que já ultrapassa o montante de R$ 2.100.000,00, porém, os agravados asseveram que em razão do valor atualizado do imóvel para R$ 5.288.015,24, o montante seria suficiente para quitação da dívida, ainda que alienado por 50% de seu valor, afastando a alegação de risco de prejuízo à parte exequente.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifico que a insurgência merece acolhida.

O artigo 850 do Código de Processo Civil determina que:

“Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa.”

Sobre o tema, FREDIE DIDIER JR., LEONARDO J.C. CUNHA, PAULA BRAGA E RAFAEL OLIVEIRA lecionam:

"A redução da penhora ocorrerá quando, após a avaliação, tornar-se perceptível que o valor dos bens penhorados é "consideravelmente" superior ao crédito do exequente e seus acessórios (art. 685, I, do CPC). Daí poder o credor pleitear, por petição simples, o desfazimento daquela parte da penhora ou a sua substituição por outra de menor valor. Ouvida a parte contrária, em três dias (art. 657, CPC), o juiz apreciará seu requerimento. (...) O excesso de penhora é a apreensão de bem de valor muito maior do que o crédito executado (e seus acessórios)." (Curso de Direito Processual Civil: Execução. Salvador: Editora Podivum, 2009, p. 596)

No caso, a decisão agravada partiu do entendimento de que o imóvel de matrícula no 14.582, avaliado inicialmente em R$ 3.766.408,41, garantiria, por si só, o crédito exequendo, que, conforme os autos, perfazia em março de 2025 o montante de R$ 2.025.994,67. Embora a parte agravada tenha sustentado que a correção monetária do bem atualizado o elevaria para R$ 5.288.015,24, tal alegação não afasta o risco concreto apontado pela parte agravante.

De fato, conforme é notório nos feitos executivos, o art. 891, parágrafo único, do CPC admite a arrematação do bem por 50% do valor da avaliação, o que, no presente caso, representaria R$ 2.644.007,62. Embora tal valor, à primeira vista, pareça cobrir o débito atualizado informado, é importante destacar que a dívida exequenda não foi atualizada até a data do efetivo pagamento — mas apenas até março de 2025 — e continuará sendo acrescida de encargos legais, juros e correções monetárias.

Dessa forma, diante da perspectiva da alienação judicial iminente — com primeira praça designada para 05/12/2025 e segunda praça para 15/12/2025 — é perfeitamente razoável e prudente a manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula no 14.580, como requerido.

Tal medida não implica em gravame desproporcional aos executados. Trata-se de cautela processual que visa compatibilizar o interesse da parte exequente com a necessária segurança da execução. Caso o imóvel de matrícula no 14.582 venha a ser arrematado por valor suficiente à quitação do débito, nada impede que a parte executada postule, de imediato, a liberação da constrição sobre os demais bens.

Com efeito, merece reforma a decisão combatida porque não se verifica o excesso de penhora.

A propósito colaciono precedentes desta c. Câmara e, e. Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO – PEDIDO DE NOVA VALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO –IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVADA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – EXCESSO DE PENHORA – DIFERENÇA QUE NÃO REVELA DESPROPORCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A divergência entre laudo técnico particular e avaliação judicial não autoriza, por si só, a realização de nova perícia, salvo em caso de erro técnico evidente ou manifesta distorção. A impenhorabilidade de pequena propriedade rural depende da comprovação de sua exploração direta pela família para subsistência, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/1988, e do art. 833, VIII, do CPC. A impugnação por excesso de execução foi apresentada intempestivamente, incorrendo em preclusão. Eventuais valores a serem abatidos deverão ser considerados na fase de satisfação da obrigação, conforme art. 354 do CPC.
Não configura excesso de penhora a constrição de imóvel indivisível cujo valor é superior ao débito exequendo, desde que a diferença não seja manifestamente desproporcional.”
(N.U 1027140-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORADOS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – ADEQUAÇÃO –
EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora de percentual razoável dos vencimentos do devedor, desde que não comprometa sua subsistência digna e de sua família. 2. A existência de autorização expressa no instrumento de confissão de dívida para penhora de 30% dos vencimentos dos devedores reforça a legitimidade da constrição, em consonância com o princípio da autonomia da vontade e da boa-fé contratual. 3. A existência de outros bens penhorados não impede a constrição sobre percentual dos vencimentos dos executados, especialmente quando o valor da dívida é expressivo e a diversificação das formas de constrição visa garantir a efetividade da execução. 4. A substituição da penhora de imóvel caracterizado como bem de família e de outro já gravado com penhora em processo diverso por bem imóvel rural livre de ônus mostra-se adequada e em conformidade com os incisos IV e V do art. 848 do CPC.
5. Não se configura excesso de penhora quando as constrições realizadas visam assegurar o pagamento integral do débito, considerando seu elevado valor e a necessidade de garantir a efetividade da execução.
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.-”
(N.U 1025206-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, assiste razão à agravante.

Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, inclusive com precedentes desta Terceira Câmara Cível, a fixação da verba honorária no despacho inicial da execução possui natureza meramente provisória, condicionada à hipótese de pronto pagamento do débito, conforme previsão legal expressa nos arts. 652-A do CPC/1973 e 827 do CPC/2015.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que honorários fixados no despacho inicial da execução, para pronto pagamento, possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente no final da execução.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO.
DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo. 2. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o).
Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente. 3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 4. "[A]penas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008, dentre outros. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1790469 MT 2020/0303683-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

Não havendo pagamento voluntário, impõe-se a fixação definitiva dos honorários, com base no trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado da parte exequente, em consonância com o art. 827, § 2o, do CPC vigente.

Diante de tais circunstancias e ante a continuidade do feito executivo que se arrasta desde 2004, tenho que devem ser considerados os desdobramentos do processo, bem como todo o trabalho realizado pelo advogado da exequente nos termos do art. 827, § 2o, do CPC/2015, não havendo falar em necessidade de manutenção da verba honorária fixada a título provisório quando do despacho inicial da execução, conforme orientação do STJ.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE LEVANTAMENTO DE VALORES -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INICIALMENTE FIXADOS NO CASO DE PRONTO PAGAMENTO – PROVISORIEDADE – APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC
– OBSERVÂNCIA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A fixação dos honorários advocatícios no despacho inicial, em Ação de Execução, é provisória para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). Com a continuidade do feito executivo devem ser considerados os desdobramentos do processo, bem como todo o trabalho realizado pelo advogado do exequente nos termos do art. 827, § 2o, do CPC/2015, não havendo falar em necessidade de manutenção da verba honorária fixada a título provisório quando do despacho inicial da execução.”

(N.U 1010041-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Dessa forma, a manutenção pura e simples dos honorários fixados no valor de R$ 2.500,00, sob a vigência do CPC/1973, mostra-se incompatível com a complexidade, tempo de tramitação e atos processuais desenvolvidos ao longo da presente execução, que tramita há mais de 20 anos, demandando inúmeras providências cartorárias e judiciais.

É de se reconhecer, portanto, a necessidade de fixação definitiva da verba honorária, levando-se em conta os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Considerando os parâmetros legais, a extensão da causa, o tempo de tramitação, o volume de atos processuais praticados e a natureza do crédito, entendo adequado fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula no 14.580, até o momento da arrematação do imóvel de matrícula no 14.582, ocasião em que, satisfeita integralmente a dívida, poderá ser requerida a liberação da constrição, bem como fixar os honorários advocatícios definitivos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 827, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025